Tribunal: STF
Processo: RHC 224841
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Batista da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese na qual, além de impugnar decisão terminativa, o Requerente busca a obtenção de efeitos infringentes. Dessa forma, em razão de ter sido protocolado dentro do prazo recursal, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, com fundamento nos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos. 



    2. Os pedidos de afastamento da qualificadora do art. 155, § 2.º, inciso II, do Código Penal e de reconhecimento de crime único são incognoscíveis, uma vez, não tendo constado na inicial do writ, sua veiculação, na presente impugnação, implica indevida inovação recursal. 



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso não conhecido.



    (HC 781.766 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja decotada a qualificadora de abuso de confiança, bem como “seja afastado o reconhecimento crime continuado, com o reconhecimento de um único e exclusivo furto”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL O EXAME DAS TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL, TAMPOUCO PARA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém transcrever o ato coator no ponto em que enfrenta as alegações defensivas:



    Ademais, para que não se alegue omissão, esclareço que, com relação à qualificadora em exame, a Corte local, após analisar o conjunto fático-probatório, concluiu não restar dúvida "de que o apelante subtraiu valores de conta bancária alheia, bem como realizou empréstimo em desfavor da mesma vítima, sendo certo que, para o êxito de tais condutas, valeu-se de nítido abuso da confiança que lhe fora aferida, de modo a corroborar a incidência da qualificadora prevista no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal, devendo, portanto, ser preservada" (fls. 63-64; sem grifos no original). Ademais, o Agravante foi condenado por nove subtrações patrimoniais, constando na sentença que "[o]s crimes foram cometidos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, havendo clara comprovação de que os fatos, cometidos mediante mais de uma ação ou omissão, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, tidos os subsequentes como continuação do primeiro" (fl. 90). 



    Nesse sentido, para o acolhimento das teses defensivas – seja afastado o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto pelos quais o recorrente foi condenado, bem como seja decotada a qualificadora do abuso de confiança –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator